Tribunal: TJMT
Processo: 1001763-31.2022.8.11.0013
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001763-31.2022.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRENTE), JOAO FRANCISCO ALVES ROSA - CPF: 897.551.545-15 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE), DANIELLE RAMALHO DE JESUS - CNPJ: 33.853.372/0001-10 (RECORRIDO), REGINA PIRES DA COSTA - CPF: 031.347.851-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1001763-31.2022.8.11.0013.

EMBARGANTE: DANIELLE RAMALHO DE JESUS.

EMBARGADO:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO E/OU CONTRADIÇÃO
NO ACÓRDÃO EDITADO
– INACOLHIMENTO – MATÉRIA FÁTICO-JURÍDICA AMPLAMENTE DISCUTIDA, COM CONCLUSÃO JURÍDICA DIVERSA SIM, DO DEFENDIDO PELA PARTE EMBARGANTE – INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE DO ACÓRDÃO – PRETENSÃO REAL DE REDISCUSSÃO DO JULGADO PELA TURMA RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE LEGAL – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

Não há que se falar em omissão e/ou contradição quando o acórdão traz amplo debate da matéria fático-jurídica discutida, com conclusão jurídica, porém, divergente do defendido pela parte embargante.

Não servem os embargos declaratórios de meio processual para rediscussão de julgado da Turma Recursal.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por

DANIELLE RAMALHO DE JESUS
contra o acórdão de ID no 160837163 exarado por esta Colenda Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, deu provimento ao Recurso Inominado interposto pela embargada.

Em suas razões recursais a parte embargante alega que existe omissão e/ou contradição no acórdão editado, porque não considerou aspectos fático-jurídicos retratados nos autos.

Na certidão de ID no 161785197, constatou-se a tempestividade dos embargos declaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Consoante relato anterior, a parte embargante, em suas razões recursais, alega que existe omissão e/ou contradição no acórdão impugnado,
postulando seja reformado o “
decisum
” fustigado, sanando-se as irregularidades apontadas.

Pois bem. A meu ver, os presentes embargos declaratórios mostram a irresignação da parte embargante com o resultado do julgamento do Recurso Cível Interposto e, por esse motivo, tem a finalidade de rediscutir a matéria fático-jurídica que já foi detalhadamente apreciada por este Colégio Recursal, razão pela qual, não vislumbro nenhuma omissão e/ou contradição no
“decisum”

questionado.

Em resumo, os embargos declaratórios, mesmo em tais hipóteses, devem ser examinados com as restrições legais ditadas pelo art. 48, da Lei n.o 9.099/95, subsidiado pelo art. 1022, do Código de Processo Civil, ou seja, servem para sanar eventuais pontos obscuros, contraditórios, omissões ou dúvidas, hipóteses não ocorrentes no caso em testilha, pois todos os argumentos fático-jurídicos articulados pelas partes nos autos foram apreciados por ocasião do julgamento recursal, conforme se vê abaixo:

“
EMENTA:

REPRESENTANTE DE EMPRESA DE TURISMO – ADIMPLEMENTO DE BOLETOS DE PACOTE DE VIAGEM DE TERCEIROS OBJETO DE AÇÃO JUDICIAL – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA – REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL – REJEIÇÃO – ACORDO JUDICIAL CELEBRADO PELA REPRESENTANTE DA AGÊNCIA DE TURISMO E PELA AGÊNCIA DE TURISMO PARA EXTINÇÃO DE DEMANDA – PAGAMENTO DE BOLETOS EFETUADO PELA REPRESENTANTE DE EMPRESA DE TURISMO – AUSÊNCIA DE PROVA DE AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA AGÊNCIA DE TURISMO – DANO MATERIAL – NÃO CARACTERIZADO – PEDIDO INICIAL QUE DEVE SER INDEFERIDO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

Sem a prova efetiva da alegação, não podem ser reconhecidos os prejuízos materiais indenizáveis, de acordo com o que estabelece o inciso I do art. 373 do NCPC.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que julgou procedente o pedido autoral, condenando a recorrente na restituição da importância de R$ 6.214,52 (seis mil, duzentos e quatorze reais e cinquenta e dois centavos), na forma simples, em decorrência de adimplemento de boletos correspondentes a pacote de viagem comercializado de forma fraudulenta, do qual foi objeto de ação judicial proposta por terceiros em desfavor da recorrente e da recorrida, em que foi celebrado acordo judicial estabelecendo pagamento de valores para extinção da demanda.

Em suas razões recursais, a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Preliminares.

1.1. Da preliminar de ilegitimidade ativa.

1.2. Da preliminar de incompetência territorial.

2. Mérito.

2.1. Da improcedência da demanda – Ausência de danos materiais.

.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, rebatendo as alegações da recorrente, defendendo a manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Preliminares.

1.1.
Da preliminar de ilegitimidade ativa.

Rejeito tal preliminar, eis que, no caso dos autos, restou comprovada que a recorrente trata-se de micro empresa, conforme comprovante de inscrição e de situação cadastral constante no ID no 152883276.

1.2.
Da preliminar de incompetência territorial.

Rejeito a preliminar em referência, eis que, o artigo 4o, I, da Lei 9.099/95, estabelece como competente para processar e julgar reclamação tanto o domicilio do reclamante, como o do reclamado, nas ações para reparação de danos, senão vejamos:

Art. 4o É competente, para as causas previstas nesta Lei, o Juizado do foro:

I - do domicílio do réu ou, a critério do autor, do local onde aquele exerça atividades profissionais ou econômicas ou mantenha estabelecimento, filial, agência, sucursal ou escritório;

(...).”

2.
Mérito.

2.1.
Da improcedência da demanda – Ausência de danos materiais.

Pois bem. No tocante a tal tese recursal, entendo que merece ser rejeitada a pretensão da parte recorrente. Isto porque, compulsando os autos, verifico que a parte recorrida (representante da agência de turismo) também foi beneficiária do acordo judicial celebrado na demanda de no 1001946-36.2021.8.11.0013, que ficou estabelecido o pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), em favor de terceiro, em que tinha como objeto o pacote de viagem comercializado pela recorrida (representante da agência de turismo) e pela recorrente (agência de turismo).

Dessa forma, entendo que não restou comprovada a ausência de responsabilidade da empresa recorrida (representante da agência de turismo) no custeio de tais débitos e/ou a responsabilidade exclusiva da empresa (agência de turismo) CVC Brasil Operadora e Agencia de Viagens no adimplemento dos boletos objeto da ação.

Por isso, sem qualquer embargo pessoal ao respeitável entendimento exposto pelo Ilustre prolator da sentença fustigada, todavia, no caso em testilha, entendo que a prova processual produzida pela parte recorrida não é suficiente para comprovar os fatos declinados na inicial, motivo pelo qual, penso que nenhuma responsabilidade pode ser imputada à empresa recorrente.

Conclusão

Por estas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para o fim de reformar a sentença fustigada e
julgar improcedente o pedido inicial da parte recorrida
, em virtude dos fatos registrados nos autos, mantendo-se, no mais, a sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 55 da Lei no 9.099/95, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais, em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.
”

Desse modo, sou da opinião de que os embargos de declaração não se enquadram em nenhuma das hipóteses legais contempladas no art. 48 da Lei n.o 9.099/95, subsidiado pelo art. 1022 do Código de Processo Civil.

Sigo, pois, a seguinte anotação jurisprudencial:

Número do Acórdão: 125631

Número do Processo: 19990710057104ACJ

Órgão do Processo: Turma Recursal dos Juizados Especiais do D.F.

Espécie do Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA ACJ

Relator do Processo: SILVÂNIO BARBOSA DOS SANTOS

Data de Julgamento: 04/04/2000

Data de Publicação: 17/05/2000

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. REJULGAMENTO DA CAUSA. INVIABILIDADE. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.

OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NÃO SE PRESTAM PARA REJULGAMENTO DA CAUSA, MESMO QUE A PARTE SE SINTA INCONFORMADA COM A INTERPRETAÇÃO DADA AOS FATOS PELOS MEMBROS DA D. TURMA RECURSAL. INEXISTINDO OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO A SER SUPRIDA, DEVEM OS EMBARGOS SER REJEITADOS.

Conclusão

Por tais razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, PORÉM, REJEITO-OS
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2023